Tribunal: TJDFT
Processo: 0705603-97.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Tratam-se de embargos de declaração interpostos pelo recorrido contra o acórdão que não proveu o recurso e fixou os honorários advocatícios em valor nominal.
2. Embargos de declaração tempestivos e adequados à espécie. Recurso conhecido.
3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. O embargante alegou erro material no acórdão prolatado, sob o fundamento de que os honorários sucumbenciais no âmbito dos Juizados Especiais devem ser fixados nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Assiste razão ao recorrente, em razão do erro material apontado. No entanto, não há motivo para a fixação dos honorários de sucumbência no maior percentual legalmente previsto.
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para alterar o valor dos honorários advocatícios fixados no acordão para 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.